Tribunal: TJBA
Processo: 0100292-34.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0100292-34.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANDRÉ LUIS DOS SANTOS MARQUES Advogado(s): LUIS ADERSON DIAS CUNHA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, ANTONIO BRAZ DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). TERMO FINAL DA INCIDÊNCIA CORRETAMENTE FIXADO PELA SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMPRIDA. BAIXA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação em sede de cumprimento de sentença, visando à cobrança de astreintes cominadas por descumprimento de obrigação de fazer, consistente na baixa de gravame de alienação fiduciária sobre veículo, conforme acordado judicialmente em ação revisional com danos morais. A sentença fixou como termo final da incidência da multa o dia 11/04/2012, reconhecendo o valor devido de R$ 18.053,63, afastando a aplicação da multa do art. 523, §1º, do CPC e os honorários advocatícios. Inconformado, o exequente apelou, pleiteando a extensão das astreintes até 03/05/2017. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o termo final de incidência da multa cominatória imposta pelo descumprimento da obrigação de fazer assumida pelo banco: se a data da decisão judicial que determinou a expedição de ofício ao DETRAN (11/04/2012), como fixado na sentença, ou a data em que o banco comunicou ao juízo o cumprimento da obrigação (03/05/2017), como sustenta o apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A multa cominatória (astreintes) possui natureza coercitiva e não punitiva, sendo devida enquanto subsistir o descumprimento da obrigação, conforme disposto no art. 537, §4º, do CPC. 4. A partir da decisão judicial de 11/04/2012, que determinou ao DETRAN a realização da baixa do gravame, a obrigação imposta ao banco tornou-se desnecessária, em razão da adoção de providência substitutiva pelo juízo. 5. A comunicação extemporânea do cumprimento da obrigação pelo banco, realizada apenas em 2017, não autoriza a extensão da multa até essa data, pois a obrigação já havia sido materialmente cumprida, conforme documentação juntada aos autos. 6. A manutenção da multa para período posterior ao cumprimento da obrigação violaria a função coercitiva das astreintes e configuraria enriquecimento sem causa do credor. 7. A fixação da multa no período de 07/12/2011 a 11/04/2012, com valor final de R$ 18.053,63, já contempla adequadamente o descumprimento da obrigação e encontra respaldo na jurisprudência dominante. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A multa cominatória tem caráter coercitivo e incide apenas enquanto necessária para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer. 2. A omissão da parte devedora em comunicar o cumprimento da obrigação não autoriza a prorrogação da multa quando a obrigação já se encontra materialmente satisfeita. 3. O valor fixado a título de astreintes deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 536, 537, §§1º e 4º; 523, §1º; 924, II. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0100292-34.2007.8.05.0001, em que figura como apelante ANDRÉ LUIS DOS SANTOS MARQUES e apelado ITAU UNIBANCO S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões adiante expostas.